Tribunal: STF
Processo: RE 1389611
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO DO RECURSO COM INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná (doc. 52) contra decisão da relatoria da Ministra Rosa Weber, in verbis:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INSTITUÍDA PELO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA Nº 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS (RE 643.247 ED). APLICAÇÃO PROSPECTIVA DA TESE A PARTIR DE 1º.8.2017, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DESSA DATA. HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM QUESTÃO.” 



    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, afirmando haver omissão na decisão embargada quanto à fixação de honorários advocatícios. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Merece acolhida a pretensão da parte ora embargante. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”. Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo. 



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, verifica-se a existência de omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência.



    Deveras, com o provimento do recurso extraordinário e consequente inversão dos ônus sucumbenciais, não mais subsistindo valor da condenação ou do proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, § 3º, § 4º e § 8º, do CPC/2015. 



    No acórdão recorrido é possível destacar que o valor atribuído à causa foi estabelecido em R$ 1.398,88 (um mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) (doc. 6, p. 4). Considerada tal quantia, o valor da verba honorária sucumbencial, ainda que adotado o percentual máximo previsto no CPC/2015, no patamar de 20%, representaria um valor ínfimo. 



    Assim, observado que a matéria sub examine se encontra delimitada no Tema 16 da sistemática da repercussão geral, portanto configurada a natureza de baixa complexidade, e considerada a atuação dos patronos da embargante até esta fase processual, tenho por compatível e razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO MÉTODO DE EQUIDADE (ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O não preenchimento dos pressupostos legais conduz ao indeferimento da gratuidade de Justiça.



    2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.



    3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3º e § 5º, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8º, do CPC/2015) Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ACO 613 ED-SEGUNDOS-AGR/BA, Min. Rosa Weber, Pleno, DJe de 21/10/21).  



    No mesmo sentido, anoto os seguintes precedentes: AO 2482 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 17/9/20; ACO-AgR-segundo 1.908, Rel. Min. Luiz Fux; CO-AgR 502, Rel. Ministro Gilmar Mendes; ACO 1650 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli.



    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração, para assentar que os honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2º, § 3º, § 4º e § 8º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente